Tribunal: TCU
Processo: 000.855/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênio 700144/2011 firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE e o Município de Bacabal-MA (Proinfância)

Inteiro teor:
Acórdão 5241/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, caput , primeira parte, nos termos dos pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante no item 9.4 do Acórdão 7751/2022-TCU-Primeira Câmara ; e b) encaminhar o processo à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos - Seproc/Scbex para a adoção das providências de sua alçada. 1. Processo TC- Processo 000.855/2016-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 033.458/2023-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.461/2023-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.456/2023-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.462/2023-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Alfredo Falcao Costa (XXX.489.553-XX); Jose Alves de Carvalho Filho (XXX.179.258-XX); Prefeitura Municipal de Bacabal - MA (06.014.351/0001-38); Raimundo Nonato Lisboa (XXX.728.573-XX); Turmalina Empreendimentos e Construcoes Ltda (41.493.800/0001-79). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bacabal - MA. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Erika Luana Lima Durans (14156/OAB-MA), representando Raimundo Nonato Lisboa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.